Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA SALARIAL. CUSTO DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO DOS VALORES PENHORADOS. IMPRESTABILIDADE. PENHORA REVOGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Custo da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Penhora salarial com valor inferior ao custo da arrecadação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
4. Contudo, a penhora buscada, dentro das possibilidades da devedora, não serviria sequer para a amortização do débito.
5. A imprestabilidade da penhora para a amortização da dívida a esvazia de efetividade, já que não serviria senão para confiscar parte do salário da devedora sem sequer promover a redução do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Penhora revogada.
Tese: Defesa a penhora salarial que conta com o custo superior à arrecadação (CPC, 836), e que não se mostra capaz de satisfazer a obrigação executada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV e 836, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019.